Tribunal: TJBA
Processo: 8000093-27.2026.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000093-27.2026.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: VALDEMIR DE JESUS SILVANO

Advogado(s)
:
MARCIO CASTRO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006) PRELIMINAR D
A SUPOSTA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. NÃO ACOLHIDA. RÉU QUE PORTAVA UMA SACOLA VERMELHA CONTENDO GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS EM REGIÃO CONHECIDA PELA PERICULOSIDADE E TRÁFICO INTENSO, AO AVISTAR GUARNIÇÃO POLICIAL TENTA FUGIR PARA TERRENO BALDIO. FUNDADAS SUSPEITAS EVIDENTES. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO EVIDENCIADA. DROGA ACONDICIONADA EM PLÁSTICO DE SEGURANÇA PADRÃO PROJETO CADEIA DE CUSTÓDIA DA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA (SENASP), IDENTIFICADO PELO CÓDIGO DE BARRAS F230022756, COM LACRE OFICIAL SENASP/MJ SP Nº 0938998 CONFORME DESCRIÇÃO EM LAUDO PERICIAL E ATESTADA INTEGRALIDADE DO LACRE POR PERITA CRIMINAL. NÃO APONTADO PREJUÍZO POR PARTE DA DEFESA.

MÉRITO
. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADE E AUTORIA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL E AUTORIA MEDIANTE DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas à pena definitiva de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa, após flagrante na posse de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes (maconha, cocaína e crack), pinos plásticos vazios e dinheiro, em localidade de intenso tráfico, após tentativa de fuga para área de mata.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em verificar: (i) a validade da busca pessoal realizada pelos policiais militares diante da alegação de ausência de fundada suspeita; (ii) a ocorrência de nulidade processual por suposta quebra da cadeia de custódia na apreensão dos entorpecentes; (iii) a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. Razões de decidir

1. A busca pessoal realizada foi precedida de fundadas razões, uma vez que a fuga repentina do apelante, portando sacola vermelha, em direção a uma área de mata ao avistar a viatura policial em patrulhamento, em localidade conhecida pela intensa traficância, constitui elemento objetivo idôneo a caracterizar a fundada suspeita nos moldes do artigo 244 do Código de Processo Penal.

2. A cadeia de custódia das drogas apreendidas foi integralmente preservada, tendo o laudo pericial definitivo atestado que os materiais chegaram ao laboratório oficial devidamente acondicionados em envelope de segurança padrão e com lacre oficial intacto, inexistindo qualquer indício de adulteração ou prejuízo concreto à defesa.

3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão sobejamente comprovadas pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, os quais possuem fé pública e especial relevância probatória, corroborados pela apreensão de expressiva quantidade, diversidade e fracionamento de entorpecentes (maconha, cocaína e crack), além de pinos vazios e dinheiro, evidenciando a destinação comercial.
4. Na dosimetria, a fixação da pena-base acima do mínimo legal justifica-se pela natureza altamente deletéria das drogas (crack e cocaína), nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006. A agravante da reincidência específica obsta a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado e, aliada ao montante da pena, impõe a manutenção do regime inicial fechado e impede a substituição da pena por restritivas de direitos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fuga repentina do suspeito ao avistar a guarnição policial em patrulhamento ostensivo, em local conhecido pelo tráfico de drogas, configura fundada suspeita para a realização de busca pessoal, nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal.

2. O reconhecimento de nulidade por suposta quebra da cadeia de custódia exige a demonstração de prejuízo concreto à defesa, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief, o que resta afastado quando o laudo pericial atesta a integridade do lacre oficial e do envelope de segurança padrão.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.343/2006, artigos 28, 33, 42 e 50; Código Penal, artigos 33, 44, 59, 63, 69 e 329; Código de Processo Penal, artigos 155, 158-A a 158-F, 244, 386 e 563.

Jurisprudência relevante citada
:
RE 1547717 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 16-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-06-2025 PUBLIC 23-06-2025; AgRg no REsp n. 2.190.710/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 30/9/2025; Classe: Apelação,Número do Processo: 8000503-29.2023.8.05.0044,Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR,Publicado em: 21/10/2025; HC 251617 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 31-03-2025 PUBLIC 01-04-2025; AgRg no RHC n. 206.807/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025; STJ - REsp: 2092026 SC 2023/0294280-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8000093-27.2026.8.05.0250
, da Comarca de Simões Filho/BA, em que figura como apelante
VALDEMIR DE JESUS SILVANO
e como apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
o

recurso,
REJEITAR A
S
PRELIMINAR
ES

e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.